Tribunal: TJDFT
Processo: 0731402-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por M.D.S.A., M.L.M.A.D.S., L.M., W.P.D.S. contra decisão proferida pela 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, no processo no 0705877-52.2021.8.07.0007. É a suma do necessário. De início, cumpre destacar que o artigo 932, inciso III, do atual Código de Processo Civil dispõe que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O art. 1.016 do Código de Processo Civil preconiza que, quando da interposição do agravo de instrumento, é obrigatória a presença de petição que contenha os seguintes requisitos: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Na hipótese dos autos, verifica-se a ausência da petição recursal, sem a qual, sequer há como saber sobre qual decisão pretende recorrer a parte agravante, quais seriam as razões de sua insurgência, o fundamento do direito alegado, o pedido do recorrente, se o recurso foi interposto tempestivamente, de forma que não há como considerar existente o recurso. Impende ressaltar que a petição recursal contendo as razões recursais deve vir exposta no ato de interposição do recurso, pois a sua falta não incide o disposto no §3o do 1.017 do CPC, haja vista se tratar de vício insanável. Nesse sentido é a jurisprudência do e. STJ: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. 1. Razões do agravo em recurso especial que não impugnaram especificamente os fundamentos da decisão proferida em juízo prévio de admissibilidade, violando o princípio da dialeticidade, o que autorizou o não conhecimento do reclamo, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC/2015. 2. Segundo entendimento jurisprudencial firmado por este Superior Tribunal de Justiça, a concessão do prazo previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15 se restringe à hipótese de regularização de vício eminentemente formal, não para complementação de recurso deficientemente fundamentado. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno e desprovido. (EDcl no AREsp 1327801/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 03/05/2019)G.N. A propósito, cito jurisprudência desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DA PEÇA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ARTIGOS 1.017, §3o, E 932, § UN., DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. VÍCIO INSANÁVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVIDA. 1. A teor do que prescreve o artigo 1.016 do CPC, o agravo de instrumento será interposto em petição única juntamente com as razões diretamente ao Tribunal. 2. O disposto no parágrafo terceiro do artigo 1.017 e no parágrafo único do artigo 932, ambos do CPC, não se aplica ao presente caso, uma vez que a ausência da própria peça de interposição do agravo de instrumento não se trata de mera irregularidade, mas inexistência do próprio recurso, não havendo que se falar em concessão de prazo para complementação da documentação exigível. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1177775, 07047610320198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no PJe: 17/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)G.N. Portanto, a ausência de requisito essencial para a admissibilidade do agravo de instrumento obsta o conhecimento do presente recurso. À vista do exposto, não conheço do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 07 de outubro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator